Tribunal: TJES
Processo: 5005342-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005342-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GLAUCEMIRA ZATTA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005342-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: GLAUCEMIRA ZATTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida no id 14457231 que, nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer” ajuizada por
GLAUCEMIRA ZATTA
(representada por sua curadora provisória Rosinei Aparecida Zatta Kuhlcamp), deferiu a tutela de urgência para que a ora agravante,
“
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a realização 15 (quinze) sessões de ELETROCONVULSOTERAPIA, em sala com oxímetro de pulso, monitor ECG, EEG, sob anestesia,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

até o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, sem prejuízo de realizar o bloqueio pecuniário coercitivo, via Sisbajud, como medida atípica para o cumprimento da medida judicial (artigo 139, inciso IV, do CPC).”

Em suas razões (id 2788608), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) não restam presentes os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência e (ii) o tratamento em questão não está elencado no rol da ANS.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão no evento 2833241.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id 3470313, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005342-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: GLAUCEMIRA ZATTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida no id 14457231 que, nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer” ajuizada por
GLAUCEMIRA ZATTA
(representada por sua curadora provisória Rosinei Aparecida Zatta Kuhlcamp), deferiu a tutela de urgência para que a ora agravante,
“
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a realização 15 (quinze) sessões de ELETROCONVULSOTERAPIA, em sala com oxímetro de pulso, monitor ECG, EEG, sob anestesia,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

até o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, sem prejuízo de realizar o bloqueio pecuniário coercitivo, via Sisbajud, como medida atípica para o cumprimento da medida judicial (artigo 139, inciso IV, do CPC).”

Em suas razões (id 2788608), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) não restam presentes os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência e (ii) o tratamento em questão não está elencado no rol da ANS.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão no evento 2833241.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id 3470313, opinou pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de “ação de obrigação de fazer” proposta pela ora agravada – representada por sua irmã – em face da recorrente,

alegando, em apertada síntese, estar em grave situação de saúde, tendo episódios de pânico e pensamentos recorrentes de suicídio.

Aduz possuir sintomas de depressão grave, em acompanhamento psiquiátrico regular, necessitando, com urgência, de quinze sessões de
eletroconvulsoterapia
.

Aponta que ao solicitar o citado tratamento, o mesmo fora negado sob o fundamento de que o tratamento não está coberto no rol de procedimentos da ANS.

Assim, alegando a imediata necessidade de realizar tal procedimento, pleiteou, em sede liminar, pela imposição da obrigação em face da ora recorrente.

O juízo primevo, ao analisar a tutela de urgência vindicada, ponderou, em síntese, que existe recomendação de que a autora seja submetida ao procedimento em questão.

Ponderou, ademais, adotar entendimento no sentido de que o rol da ANS não é taxativo, mas sim exemplificativo,
“
de modo a elencar apenas os exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sem exaurir a relação de procedimentos que podem vir a ser prestados aos beneficiários.”

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, ao compulsar o presente caderno processual, ainda que no âmbito de uma cognição superficial, verifico que há laudo médico satisfatoriamente fundamentado relatando a situação clínica da agravada, bem como recomendando
sessões emergenciais de eletroconvulsoterapia
(Dra. Amanda Gomes Marques – Psiquiatra).

Aliás, a Dra. Christinne Feres (CRM 11.472), também recomendou a realização do procedimento em questão, o que demonstra,
prima facie
, a necessidade de que a agravada seja submetida ao tratamento denominado eletroconvulsoterapia.

Acerca da cobertura do procedimento, não se desconhece que o C. STJ, em recente oportunidade, decidiu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Entretanto, também se deliberou que, diante de certas peculiaridades do caso concreto, tal taxatividade pode ser mitigada.

Ademais, também é certo que o entendimento sufragado pelo C. STJ no bojo do
EREsp 1.886.929
, não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

E sendo assim, observo que a jurisprudência pátria, no tratamento em questão, tem decidido que, demonstrada a necessidade do tratamento, é dever do plano de saúde disponibilizar o tratamento em favor do consumidor. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Transtorno afetivo bipolar em mania.
Eletroconvulsoterapia.
Recentes tentativas de suicídio. Situação de emergência que justifica a concessão da tutela. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Embora prevaleça no eg. STJ o entendimento de que o rol da ans é taxativo, não havendo, por este motivo, abusividade na negativa de custeio dos tratamentos não listados pela ans no rol de cobertura obrigatória, a peculiaridade do presente caso justifica a concessão da antecipação de tutela para garantir a vida da paciente, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, já que, na pior das hipóteses, caso o autor/agravado sucumba em última instância, a cooperativa médica poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados.
(TJMT; AI 1006828-46.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 07/06/2022; DJMT 21/06/2022)

___

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Obrigação de fazer. Inconformismo contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o plano de saúde a fornecer tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT). Ausência de cobertura contratual. Terapia não integrante do rol da ans. Irrelevância. Rol exemplificativo. Beneficiária idosa, portadora de transtorno depressivo maior grave, com sintomas psicóticos e risco de auto agressão, cujos tratamentos convencionais não obtiveram êxito. Tratamento prescrito por médico especialista.
Súmula/TJ 102.
Art. 300 do CPC
. Requisitos preenchidos. Reversibilidade da medida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2055337-71.2022.8.26.0000; Ac. 15746075; Ribeirão Preto; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Schmitt Corrêa; Julg. 07/06/2022; DJESP 20/06/2022; Pág. 1360)

___

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. 1. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Autor que declinou as razões pelas quais reputa comporte sua pretensão acolhimento. Preliminar arguida nas contrarrazões afastada. 2. Sentença de parcial procedência.
Autor acometido de transtorno bipolar grave. Necessidade de sessões de eletroconvulsoterapia. negativa de cobertura. Ausência de previsão do procedimento no rol da ans. Irrelevância. Rol da ans meramente exemplificativo, que traz apenas as coberturas obrigatórias míninas. Ausência de expressa exclusão no contrato. Procedimento indicado por médico assistente. Recusa ilícita/indevida. Dever de cobertura pelo plano de saúde evidenciado.
3. Indeferimento na origem do pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que importa em sucumbência recíproca.
Art. 86 do CPC
. Manutenção da sentença. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJPR; Rec 0002414-86.2019.8.16.0194; Curitiba; Décima Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos; Julg. 06/06/2022; DJPR 06/06/2022)

Outrossim, também relevante pontuar que, nos termos do parecer lançado pela D. Procuradoria,
“
entrou recentemente em vigor a Lei nº 14.454/2022, datada de 21/9/2022, que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS, transformando em norma posta o que já vinha sendo aplicado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios”.

Destarte, tecidas tais considerações, tal como o juízo singular, me convenço acerca da presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em favor da parte requerente/agravada, restando demonstrada, ainda que nesta fase de rasa cognição, a necessidade de realização do procedimento, bem como a urgência em sua concretização.

Pelo exposto,

CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005342-39.2022.8.08.0000

AGTES:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDOS:
GLAUCEMIRA ZATTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Eminentes Desembargadores, em relação à obrigação dos planos de saúde em fornecer medicamentos ou tratamentos não descritos no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, tenho me posicionado pela observância da Lei Federal nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998.

Todavia, de exame dos documentos que acompanham a ação que tramita na origem, em especial o relatório médico contido no id. 14247974, no qual há a ressalva médica de “riscos de dano grave à saúde mental e suicídio, caso a paciente seja privada do procedimento”, cuja orientação é reiterada no laudo constante do evento 14247972, entendo que,
como forma preventiva de garantir a vida da paciente
, ora agravada, prestigiando-se, igualmente, o princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser preservada a decisão
a quo
, que determinou que a agravante autorize o tratamento indicado.

Diante disso, acompanho integralmente o Em. Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

Agravo de Instrumento n. 5005342-39.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado
: Glaucemira Zatta

Relatora: Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira

VOTO VISTA

(Divergir do relator)

T
rata-se de recurso de
a
gravo de instrumento interposto por
Unimed
Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de faze
r
que lhe move
Glaucemira Zatta
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que
“no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a realização
de
15 (quinze) sessões de ELETROCONVULSOTERAPIA, em sala com oxímetro de pulso, monitor ECG, EEG, sob anestesia,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, sem prejuízo de realizar o bloqueio pecuniário coercitivo, via Sisbajud, como medida atípica para o cumprimento da medida judicial (artigo 139, inciso IV, do CPC)”.

Apesar

d
os judiciosos fundamentos expostos pelo eminente Relator para negar provimento ao recurso,
não vejo como
anuir
com seu
entendimento
.

Em casos como o que se aprecia tenho entendido que a operadora de plano de saúde
não
pode ser obrigada
por determinação judicial
a custear tratamento
s
não
contemplado
s
no rol da ANS
e excluídos do
contrato firmado entre as partes, porque essa medida repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

A
Segunda Seção d
o
STJ,
no julgamento dos
EREsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP),
fixou
as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia:
“1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver,
a título excepcional
, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente,
desde que
:
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
”
(AgInt no REsp n. 1.946.118/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).
(g. n.)

A
hipótese vertente reclama o mesmo desfecho àqueles atribuídos por mim em
outros
pronunciamentos pela desobrigação da operadora de plano de saúde, ao menos em trato inicial, quanto à cobertura de tratamento não contemplado no rol da ANS e, consequentemente, excluído do contrato,
com é o caso da pretendida
“
Eletroconvulsoterapia
”.

E
m que pese a existência de laudo médico relatando o estado de saúde da agravada, bem como recomendando as sessões emergenciais de eletroconvulsoterapia,
não
foram comprovados os
requisitos que autorizam a relativização do rol da ANS.

D
iante dessas considerações,
rogando vênia ao eminente relator,
conheço
e
dou provimento
ao recurso
, a fim de
reformar a decisão recorrida
e
indeferir
o pedido de tutela de urgência

formulado na inicial
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005342-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: GLAUCEMIRA ZATTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA
–
FORNECIMENTO DE
ELETROCONVULSOTERAPIA – LAUDO MÉDICO – ROL DA ANS – LEI Nº 14.454/22 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
No caso versado, há laudo médico satisfatoriamente fundamentado relatando a situação clínica da agravada, bem como recomendando sessões emergenciais de eletroconvulsoterapia (Dra. Amanda Gomes Marques – Psiquiatra). Aliás, a Dra. Christinne Feres (CRM 11.472), também recomendou a realização do procedimento em questão, o que demonstra,
prima facie
, a necessidade de que a agravada seja submetida ao tratamento denominado eletroconvulsoterapia.

3.
Acerca da cobertura do procedimento, não se desconhece que o C. STJ, em recente oportunidade, decidiu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Entretanto, também se deliberou que, diante de certas peculiaridades do caso concreto, tal taxatividade pode ser mitigada.

4.
Outrossim, também relevante pontuar que, nos termos do parecer lançado pela D. Procuradoria,
“
entrou recentemente em vigor a Lei nº 14.454/2022, datada de 21/9/2022, que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS, transformando em norma posta o que já vinha sendo aplicado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios”.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.